Tribunal: STF
Processo: ARE 1514344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 231, p. 1-20), opostos por Flávio Pimentel Miguez, do acórdão (eDOC 227, p. 1-11) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 219, p. 1-7).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concussão, corrupção passiva, prevaricação, constituição de milícia privada e comércio ilegal de arma de fogo e extorsão. Arts. 316; 317, § 1º; 319 e 288-A do Código Penal; e art. 17 da Lei 10.826/2003. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que acolheu a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela defesa para declarar a nulidade da sentença recorrida, julgar prejudicados os demais pedidos recursais e determinar a remessa do processo ao Juízo da Auditoria Militar, que deverá exercer juízo de conveniência quanto à anulação ou ratificação dos demais atos processuais.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 227, p. 1-2)



    Inicialmente, o embargante afirma que “a decisão está a divergir do julgamento proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 398.041-6, julgado pela Primeira Turma deste Colendo Supremo, publicada no DJ no dia 25.06.99 (...)” (eDOC 231, p. 10).



    Ademais, “havendo a declaração de nulidade da sentença proferida por juiz incompetente, os atos praticados são nulos desde a origem, sua falta acarreta a nulidade ‘ex radice’ do processo, seja por carência absoluta de jurisdição do órgão judiciário que presidiu os atos instrutórios, seja pela decorrente ilegitimidade ‘ad causam’ do Ministério Público estadual.” (eDOC 231, p. 16). Aponta, ainda, a decisão proferida na AP 635/GO.



    Ao final, requer “seja o recurso CONHECIDO e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral PROVIMENTO para REFORMAR a decisão recorrida no sentido de acolher o pedido formulado pelo Embargante no seu Recurso Extraordinário.” (eDOC 231, p. 19).



    Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 234, p. 1).



    Apesar de regularmente intimado (eDOC 235, p. 1), o MP/RJ, ora embargado, não apresentou contrarrazões (certidão; eDOC 236, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento destes embargos de divergência (eDOC 240, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.472.787 AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 19.9.2024; ARE 1.488.882 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.8.2024; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 



    Consigno, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    O recurso não merece ser conhecido. 



    Segundo o art. 1.043, I e III do CPC, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, apresenta divergência quanto ao julgamento de outra Turma ou do Plenário. 



    Na espécie, verifica-se a ausência de cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demonstração analítica da controvérsia jurisprudencial é pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência, não bastando a alegação de dissídio jurisprudencial e a transcrição do julgado paradigma. Confira-se: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 



    1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (STF, RE 1462592 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 07/03/2024).



    Não fosse isso, o embargante não demonstrou a divergência jurisprudencial, tendo em vista que a tese assentada no acórdão paradigma – de reconhecimento de incompetência do juízo estadual e consequente nulidade ex radice do processo, desde o recebimento da denúncia –, já restou superada. 



    O acórdão embargado, ao reconhecer a incompetência em razão da matéria, declarou a nulidade da sentença condenatória e determinou ‘a remessa do processo ao Juízo da Auditoria Militar, que deverá exercer o juízo de conveniência quanto à anulação ou ratificação dos demais atos processuais, nos termos consignados’ (e-Doc. 45), o que está em consonância com a jurisprudência de ambas as turmas dessa Suprema Corte. Confira-se: 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONVALIDAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. 1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 2. É possível a convalidação de atos processuais praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo o provimento ao agravo interno e a determinação de avaliação, pela Justiça Eleitoral, quanto a eventual convalidação dos atos já praticados. 



    (STF, Rcl 46733 AgR-ED, Segunda Turma, DJe de 20/09/2024). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal - STF, assentada no sentido da possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). Outros precedentes. II – O STF sedimentou o entendimento segundo o qual não ‘induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas’. (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). E mais: ‘[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente’. (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017). III – Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 231663 AgR, Primeira Turma, DJe de 05/10/2023). 



    O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é de que ‘não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado’ (STF, ARE 1520697 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Dje de 23/05/2025). 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o não conhecimento dos embargos de divergência.” (eDOC 240, p. 2-4; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente